Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-43.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801059-43.2021.8.14.0501

APELANTE: JOSÉ ROBSON FERREIRA FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, e pagamento de 1041 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) em caráter preliminar, saber se há nulidade em decorrência da incompetência do juízo (ii) no mérito, verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação e (iii) mantida a sentença condenatória, se há margem para reduzir a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, os elementos probatórios constantes nos autos apontam que a consumação do delito e a prisão em flagrante do apelante se deram no Distrito de Mosqueiro, situação que atrai a competência do juízo distrital, conforme art. 69, I, c/c art. 70, ambos do CPP, e, considerando que não foram apresentadas pela defesa provas capazes de afastar a versão acusatória, impõe-se a rejeição da preliminar.

4. A prática do crime de tráfico de drogas está comprovada por auto de apreensão, laudo pericial e depoimento dos policiais que flagrantearam o apelante, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos como elementos de prova, especialmente quando prestados em juízo.

6. O nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena. Ou seja, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão, providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa, conforme arts. 69, I, c/c 70 do CPP. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas dispensa prova da mercancia e pode ser atestada pelo depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o acusado, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que os entorpecentes são destinados à narcotraficância. 3. A fração de 1/8 é um patamar mínimo para o aumento da pena-base, e não um percentual fixo e imutável. O juiz pode adotar um
quantum
de incremento diverso, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e do desvalor do agir do réu.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 69, I, e 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/8/2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15/5/2023; TJSC, ApCrim n. 5069331-71.2020.8.24.0023, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024, Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar, e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Robson Ferreira Feitosa apela de sentença do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou à pena reclusiva de 10 anos e 5 meses, no regime inicial fechado, e pagamento de 1041 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 7367801).

Em razões recursais, o apelante postula, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade decorrente da incompetência do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro para processar e julgar o feito.

No mérito, por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, e com base no
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma do cálculo dosimétrico alegando que a pena-base foi elevada acima do limite estipulado pela jurisprudência diante da incidência das circunstâncias judiciais negativadas (ID 14420639).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14420642), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17083217).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

No ponto, a defesa pugna pelo reconhecimento de nulidade decorrente de alegada incompetência territorial da Vara Distrital de Mosqueiro para processar e julgar o presente feito.

A esse propósito clarifico que, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do CPP), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (CPP, art. 72)” (STJ,
HC n. 222.707/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.8.2016).

Na espécie, extrai-se de inicial acusatória que:

“
No dia 23/08/2021,
por volta de 18:30h, na via pública, na Rodovia Engenheiro Augusto Meira Filho, próximo a Estância Moju, Bairro do Carananduba, neste Distrito,
o denunciado JOSE ROBSON FERREIRA FEITOSA, tinha sob sua posse, entorpecentes sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com as investigações,
uma guarnição da Polícia Militar, no cumprimento de ordem de missão neste Distrito, realizava ronda ostensiva nas imediações do bairro do Carananduba, quando na localidade da Rodovia Engenheiro Meira Filho
perceberam o denunciado JOSÉ ROBSON em atitude suspeita, e efetuando uma revista pessoal no mesmo, encontraram na sacola que carregava 02 (dois) pedaços de material de conteúdo prensado de coloração castanho-esverdeada, composta de talos, folhas e sementes, aparentando a droga maconha, bem como um aparelho celular LG K11+ e uma balança de precisão.

Assim, tendo em vista a natureza e a quantidade de droga apreendida em poder de JOSE ROBSON FERREIRA FEITOSA, o mesmo foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências legais e, perante a autoridade policial, JOSE ROBSON negou prestar esclarecimento, irá manifestar apenas em juízo.

O Laudo Toxicológico de Constação nº 2021.01.003830-QUI, (anexo), da perícia realizada nas drogas apreendidas atestou que se tratava de: a) 02 (dois) pedaços de erva prensada de "maconha", pesando 495,2g” (ID 7367670, grifos nossos)
.

Como se vê, os elementos probatórios constantes nos autos apontam que a consumação do delito e a prisão em flagrante do apelante se deram no Distrito de Mosqueiro, situação que atrai a competência do juízo distrital, conforme art. 69, I, c/c art. 70, ambos do CPP.

Além disso, embora a defesa alegue que a prisão do acusado se deu no município de Benevides, nada há nos autos que comprove o fato com razoável margem de segurança, tendo o juízo sentenciante afastado a referida linha argumentativa nos seguintes termos:

A versão do réu no sentido de que não teria sido encontrada nenhuma quantidade de droga com ele, bem como que teria sido preso em Benfica (Benevides-PA) não merece acolhida. Embora tenha apresentado a filha MARIA EDUARDA e a Sra. ADRIANA, pessoas que possuem relacionamento mais próximo com ele, para corroborar a sua versão, observa-se que os depoimentos prestados pelos 03 (três) não são harmônicos e apresentam inconsistências entre si.

A título ilustrativo, observa-se que a testemunha MARIA EDUARDA foi vacilante quanto ao local em que residia, tendo respondido inicialmente que morava em Mosqueiro. A testemunha ADRIANA informou que prestava serviços à família há pelo menos 01 (um) ano na residência (a despeito de não saber informar o endereço), sendo que o réu afirmou que estava lá há aproximadamente 02 (duas) semanas, sem apresentar qualquer comprovante de residência.

Quanto aos presentes na suposta abordagem realizada em Benfica, a testemunha MARIA EDUARDA afirmou que no local estariam presentes pelo menos 04 (quatro) pessoas, dentre elas uma “tia” chamada “MARIANA”, o que diverge dos depoimentos da testemunha da ADRIANA e do réu, sendo que este, quanto a esse ponto, destoa dos 02 (dois) relatos anteriores. Também não há consenso entre as declarações do réu JOSÉ ROBSON e da testemunha ADRIANA no que tange ao número de policiais presentes no local.

Não obstante, a versão apresentada pelo réu relata a prática de violência e agressões por parte dos policiais militares, porém o laudo de lesão corporal no Id 33005095, firmado por médico legista do CPC Renato Chaves, não aponta nenhuma ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando. Por fim, não se vislumbra qualquer motivo para que os agentes policiais, que são lotados na capital e afirmaram não conhecer o réu, fossem atrás dele para exigir elevado valor em dinheiro e forjassem toda a abordagem para incriminá-lo (ID 7367801, pág. 5/6
)

Nesse contexto, considerando que a defesa não apresentou provas capazes de afastar a versão acusatória,
rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 7367666, pág. 11) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.003830-QUI (ID 7367667, págs. 15-16), que atestou que o material apreendido correspondia a erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta e talos, folhas e sementes, pesando 495,2 gramas, apresentando resultado positivo para
cannabis sativa L.
, substância conhecida por “maconha”.

Por outro lado, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e confirmada em juízo, consistente nos depoimentos dos policiais que flagrantearam o recorrente.

O condutor MARCELO TADEU MONTEIRO DE OLIVEIRA afirmou na fase policial:

“
É sargento da Policia Militar, lotado no Batalhão de Rotan, que se encontra de serviço e acompanhado dos CB/PM STIVE ALAN SILVA DE LIMA PINHEIRO, SD/PM ERLON MAX DA ROCHA FERREIRA e SD/PM WLADSON LUAN MONTEIRO BORGES, ROTAN, VTR 817, se encontravam em missão neste Distrito; Que em ronda ostensiva visualizam em via pública um nacional em atitude suspeita, que o abordaram e em revista fora encontrado dentro de uma sacola que o nacional levava consigo DOIS PEDAÇOS DE MATERIAL, CONTEÚDO, PRENSADO ENVOLTO EM FITA GOMADA DE COR VERMELHA APARENTANDO SER O ENTORPECENTE CONHECIDO VULGARMENTE POR MACONHA, UM APARELHO DE CELULAR DE MARCA LG, MODELO K11+ DE COR DOURADO E MAIS UMA BALANÇA DE PRECISÃO; Que em ato contínuo o nacional foi identificado come sendo JOSÉ ROBSON FERREIRA FEITOSA, preso foragida desde 18/06/2016 - Infopen 7737, assim como, deram cumprimento ao MANDADO DE RECAPTURA expedido pelo Exmo. Sr. Dr. JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR, Juiz de Direito, Titular da 2ª Vara de Execuções Penais - RMB, processo 00203232720078140401” (ID 7367548 - Pág. 5
)

As demais testemunhas policiais foram ouvidas em juízo apresentando relato convergente para aquele acima transcrito, conforme consignado na sentença:

“
A
testemunha ERLON MAX DA ROCHA FERREIR
, policial militar, em síntese, relatou que se recordava dos fatos, esclarecendo no dia narrado estava em patrulhamento no distrito da Ilha do Mosqueiro, quando o viu o réu, que portava uma sacola e teria ficado nervoso ao avistar os policiais. Informou que foi realizada a busca pessoal, tendo sido encontrado material entorpecente com o réu (1,5 tablete de “maconha”). Alegou que, após a abordagem, foi constada a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do réu. Destacou que é lotado em Belém, não conhecia o réu e nunca tinha visto ele. Ademais, ratificou que a prisão ocorreu neste distrito, não sabendo informar se o réu teria residência em Benfica.

A
testemunha STIVE ALAN SILVA DE LIMA PINHEIRO
, policial militar, corroborou o teor da testemunha anterior. Em síntese, afirmou que a cronologia da abordagem se deu da seguinte forma: estavam em patrulhamento no distrito de Mosqueiro, avistaram o réu, deram voz de parada, realizaram a abordagem e busca pessoal, localizaram material entorpecente (1,5 tablete de “maconha”) e o levaram para a Seccional. Negou que o réu tenha sido preso em Benfica (Benevides-PA), ressaltando que não houve qualquer irregularidade na abordagem” (ID 7367801 - Pág. 4)

Destarte, não prospera a tese de fragilidade probatória acerca da configuração do crime de tráfico.

Em primeiro lugar, consigno que segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018), e, na espécie, todos os policiais ouvidos foram uníssonos em narrar que o recorrente foi preso em via pública no Distrito de Mosqueiro, na posse da substância entorpecente.

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, j. 16.5.2023).

Ademais, pequenas divergências nos depoimentos dos policiais a respeito da apreensão da balança de precisão não possuem o poder de desconstituir o conjunto probatório, pois "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
ApCrim n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

Por fim, saliento que o pleito de reforma do cálculo dosimétrico com o fito de reduzir a pena-base não merece acolhimento.

Na espécie, verifico que a pena foi dosada mediante fundamentação idônea, com três vetoriais negativadas nos seguintes termos:

“
Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o réu praticou o crime enquanto estava foragido do sistema prisional (Id 39229848), o que demonstra maior grau de reprovabilidade de sua conduta, por descaso com as instituições públicas, a lei penal e o Poder Judiciário e, por esse motivo, será valorado negativamente.

Antecedentes
: o réu ostenta maus antecedentes, tendo em vista a existência de sentenças condenatórias, por fatos anteriores, com trânsito em julgado, conforme certidão criminal que se encontra nos autos (Súmula n. 636 do STJ), dentre as quais se destaca a do processo nº 0004378-67.2009.8.14.0006, que será utilizada para majorar a pena na primeira fase. Registre que a condenação referente ao processo nº 0005805- 13.2009.8.14.0006 será utilizada como agravante na segunda fase, à luz do enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça (“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”).

Natureza e quantidade da substância:
no caso vertente, a quantidade da substância apreendida será valorada negativamente, considerando a apreensão de aproximadamente 500g de “maconha”, em atenção ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 601.257/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Considerando tais circunstâncias analisadas e a valoração negativa de 03 (três) delas, fixo a pena base em 08 anos de e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Na segunda fase, conforme exposto, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual fixo a pena intermediária em 10 anos e 05 meses de reclusão e 1.041 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, sendo inaplicável ao caso o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, conforme já mencionado, razão pela qual fixo a pena definitiva, em 10 anos e 05 meses de reclusão e 1.041 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pois ausentes elementos concretos sobre a condição econômica do acusado (art. 43 da Lei n. 11.343/06)”. (ID 7367801, págs. 10/11)

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Destarte, mantido o desvalor das vetoriais, não subsiste o pleito de redução da pena-base, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Além do mais, destaco que a fração de 1/8 é um patamar mínimo para o aumento da pena-base, e não um percentual fixo e imutável. O juiz pode adotar um
quantum
de incremento diverso, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e do desvalor do agir do réu.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 2.9.2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025